Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718488-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA COLACO DOS SANTOS SOUZA, FRANKLIN SANTOS SOUZA, FRANCLECIA SANTOS SOUZA, FABRICIA SANTOS SOUZA AGRAVADO: FRANCISCA COLACO DOS SANTOS SOUZA DECISÃO FRANCISCA COLACO DOS SANTOS SOUZA, FRANKLIN SANTOS SOUZA, FRANCLECIA SANTOS SOUZA e FABRICIA SANTOS SOUZA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157950964, autos originários) proferida na ação de inventário, arrolamento sumário, dos bens deixados por FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Tratando-se de ação de inventário, a concessão da Justiça gratuita está condicionada à impossibilidade de o espólio suportar as custas processuais, o que não se confunde com eventual hipossuficiência do inventariante ou dos herdeiros, porque o recolhimento das custas e despesas processuais se constitui em obrigação do espólio. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. ESPÓLIO. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2- Constituindo-se o recorrente pela massa de bens deixados pelo autor da herança, cabe a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais. 3- No caso, o agravante é o espólio e não seu representante legal, que sequer é parte na ação. Desta forma, a condição financeira do inventariante não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a do próprio espólio. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391294, 07216558320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) grifo nosso No presente caso, o espólio é composto por diversos veículos, um imóvel e saldo bancário com valor de cerca de R$ 288.864,82. Ainda que existam dívidas a serem pagas, o espólio ainda é superior a R$ 220.000,00. Assim, intimem-se os requerentes para retificarem o valor da causa para R$ 288.864,82 e recolherem as custas processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. Portanto, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio, e não em relação ao inventariante e demais herdeiros. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende a agravante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” (0707525-20.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1694104, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 09/05/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0703048-51.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023) O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinado o processo originário (id. 157320546), contata-se que o espólio possui o seguinte patrimônio: 1) direitos possessórios e eventuais direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado na Quadra 309, Conjunto G, Casa 18, Santa Maria/DF, com valor venal de R$ 107.931,82; 2) veículo CHEVROLET S101 , placa OGR 6032, ano 2012/2013, avaliado em R$ 78.041,00c conforme tabela Fipe; 3) veículo CHEVROLET CLASSIC2 , placa OGI 7918, ano 2012/2012, avaliado em R$ 25.350,00, conforme tabela Fipe; 4) veículo JEEP RENEGADE SPORT3 , placa PAG 7691, ano 2015/2016, avaliado em R$ 73.067,00, conforme tabela Fipe; 5) saldo bancário junto ao Banco SICOOB no valor de R$ 3.475,49 e 6) eventual crédito a ser apurado na Ação Previdenciária de no 0020302- 16.2013.4.01.3400, atualmente em grau de recurso na Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 1a Região. Em relação às dívidas do espólio, constam as seguintes: 1) débito na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, representado pela CDA 50214380815, no valor de R$ 2.251,33; 2) execução fiscal no 0743982-71.2021.8.07.0016, no valor de R$ 8.148,33 e 3) execução de título extrajudicial no 0705794-27.2021.8.07.0010, no valor de R$ 46.987,52. Portanto, sopesados os valores acima, entre patrimônio e dívidas, os elementos dos autos permitem concluir que o Espólio-agravante tem recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, logo, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. Nesses termos, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Decorrido o prazo para resposta, intimem-se os agravantes, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 16 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora